Tribunal: TJMT
Processo: 1031296-19.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031296-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2016 a 2019, rejeitou as alegações de prescrição, nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ilegitimidade passiva, e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Em grau recursal, postulou-se o reconhecimento da nulidade das CDAs, a declaração de ilegitimidade passiva e a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, em sede recursal, da alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa fundada na ausência de
descrição dos imóveis tributados; (
ii
) estabelecer se a executada comprovou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal; e (
iii
) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em percentual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito devolutivo da apelação limita-se às questões submetidas ao juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal mediante apresentação de fundamento autônomo não deduzido anteriormente, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório.

4.
A alegação de nulidade das CDAs por ausência de descrição dos lotes ou imóveis tributados não foi suscitada nos embargos à execução, constituindo tese inédita e, por isso, insuscetível de conhecimento em grau recursal.

5.
Compete ao embargante produzir prova apta a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quando pretende excluir sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária.

6.
A mera alegação de ausência de vínculo com o imóvel não afasta a legitimidade passiva tributária quando inexistem documentos capazes de demonstrar a transferência da propriedade, a ausência de posse ou qualquer outra circunstância que descaracterize a responsabilidade pelo tributo.

7.
A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC exige fundamentação
específica e demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem o afastamento dos percentuais intermediários ou mínimos.

8.
A reduzida complexidade da demanda, julgada sem dilação probatória, audiência ou produção de prova pericial, não justifica a adoção do percentual máximo de 20%, sendo adequada a fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo legal demanda fundamentação específica relacionada aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
2.
A reduzida complexidade da causa autoriza a redução dos honorários sucumbenciais para percentual intermediário compatível com o trabalho efetivamente realizado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373 e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.048.534, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 16.05.2025; TJMT, Apelação n
.
1020506-88.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação n
.
1023946-72.2023.8.11.0041, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
i
scal, rejeitou a
alegação
de prescrição,
bem como,
as alegações de carência da ação e inépcia da petição inicial, reconheceu a regularidade das Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução fiscal e, ao final, julgou improcedentes os embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

(Id
371094921
).

Em suas razões, a
parte
apelante sustenta a nulidade das
CDAs
, ao argumento de que os títulos não preenchem os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980, por não conterem a descrição dos lotes ou imóveis que deram origem à cobrança do IPTU, circunstância que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

Afirma que a ausência de identificação dos imóveis impede a correta verificação da origem e natureza do débito, além de configurar afronta ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade das CDAs e a consequente extinção da execução fiscal.

Defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, sustentando que o imóvel objeto da cobrança não lhe pertence e que não foi demonstrada qualquer responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU, nos termos dos
arts
. 34 e 121 do Código Tributário Nacional.

Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa mostra-se excessiva, requerendo a redução do percentual arbitrado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a nulidade das CDAs, declarar sua ilegitimidade passiva, extinguir a execução fiscal e reduzir os honorários sucumbenciais.
(Id
371094930
).

Em contrarrazões,
a parte apelada
sustenta a regularidade formal e material das
CDAs
, afirmando que os títulos observam os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, sendo suficiente a indicação da inscrição imobiliária para identificação do imóvel tributado.

Defende a legitimidade passiva da instituição financeira, aduzindo que ela figura como responsável tributária no cadastro imobiliário municipal e não produziu prova apta a demonstrar a inexistência de vínculo com o imóvel ou a transferência da propriedade a terceiro.

Sustenta a inexistência de prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, bem como pugna pela
manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença, por reputá-los compatíveis com o trabalho desenvolvido no feito.

Ao final, requer o não provimento do recurso, a manutenção integral da sentença, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
(Id
371094934
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em
definir se é admissível a análise, em sede recursal, da alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa fundada na ausência de descrição dos imóveis tributados
,
se a parte executada logrou demonstrar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança e, por fim, se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada ajuizou a Execução Fiscal n. 1014608-79.2020.8.11.0041 visando à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, consubstanciado nas CDAs n. 1344704, 1521722, 1686625 e 1799514, vinculadas à inscrição imobiliária n. 01.8.14.047.0186.007, no valor de R$ 10.005,91.
(Id
30806125
- autos originários).

Diante da cobrança, a parte executada opôs os presentes embargos à execução, sustentando: i) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência dos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, notadamente pela falta de indicação específica dos dispositivos legais que fundamentariam a cobrança e pela inexistência de informação adequada acerca do processo administrativo de origem;
ii
) a inépcia da petição inicial e a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos;
iii
) a ocorrência da prescrição do crédito tributário;
iv
) a impossibilidade de alteração do sujeito passivo da execução, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça; e v) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.
(Id
371094883
).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição, ao fundamento de que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal. Quanto às demais teses, concluiu que as Certidões de Dívida Ativa observam os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, destacando que a parte embargante não produziu prova apta a afastar a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos, razão pela qual manteve a exigibilidade do crédito tributário e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Sentença mantida mesmo após oposição de embargos de declaração.
(
Id
371094921
).

Contra essa sentença recorre a parte apelante alegando: i) a nulidade das
CDAs
, ao argumento de que os títulos não descrevem os lotes ou imóveis que deram origem à cobrança do IPTU, circunstância que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário;
ii
) sua ilegitimidade passiva, sustentando que o imóvel objeto da cobrança pertenceria a terceiro e que não possui responsabilidade pelo pagamento do tributo; e
iii
) a excessividade dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, requerendo a redução do percentual arbitrado.
(Id
371094929
).

Feitas essas considerações, passa-se ao exame das insurgências recursais.

Da inovação recursal quanto à alegação de nulidade das CDAs por ausência de descrição dos imóveis tributados

Inicialmente, cumpre ressaltar que o efeito devolutivo recursal encontra limites nas questões efetivamente submetidas ao exame do juízo de origem, não sendo possível à parte inovar em sede recursal mediante apresentação de fundamentos jurídicos ou pretensões não anteriormente deduzidos no curso da demanda.

Neste sentido, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justi
ç
a
:

(...)
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Tem-se aí a regra geral do efeito devolutivo da apelação, qual seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. (...). (STJ -
AgInt
no REsp 2048534, Relator Ministro Afrânio Vilela, j. 16.5.2025).

Não se admite a ampliação da controvérsia em grau recursal mediante veiculação de teses inéditas não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao contraditório
.
Neste sentido:

(...) A jurisprudência do STJ e do STF veda a inovação recursal, impedindo a ampliação da causa de pedir ou a introdução de fundamento novo em sede
de apelação, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso. (...). (TJMT 1029425-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2026).

No caso dos autos, em sede recursal, a parte apelante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa ao argumento de que os títulos executivos
não contêm a descrição dos lotes ou imóveis que deram origem à cobrança do IPTU
, circunstância que, em seu entender, comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

No entanto, referida insurgência não foi deduzida nos embargos à execução.

Na petição inicial, a argumentação esteve centrada na alegada ausência dos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, especialmente pela
falta de indicação específica dos dispositivos legais que fundamentariam a cobrança e pela inexistência de informação adequada acerca do processo administrativo
que teria originado o crédito tributário, além das teses de inépcia da inicial, prescrição e ilegitimidade passiva.

Observa-se, portanto, que a tese recursal não se restringe ao aprofundamento ou ao mero desenvolvimento dos fundamentos anteriormente apresentados, mas introduz fundamento autônomo de invalidade das CDAs, baseado na suposta ausência de descrição dos imóveis tributados, questão que não foi submetida à apreciação do juízo de origem nem enfrentada na sentença recorrida.

Portanto, não comporta conhecimento a alegação de nulidade das
CDAs
por ausência de descrição dos lotes ou imóveis objeto da tributação, em razão da indevida inovação recursal e da consequente supressão de instância.

Da alegada ilegitimidade passiva

A parte apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que o imóvel objeto da cobrança não lhe pertence e que não mantém relação com o fato gerador do IPTU, cuja responsabilidade incumbiria exclusivamente ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do bem.

Sabe-se que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito
.
Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos embargos à execução,
embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção relativa de certeza e liquidez, compete ao embargante produzir prova apta a infirmar os fatos que amparam a cobrança tributária, especialmente quando pretende afastar sua condição de sujeito passivo da obrigação.
Neste sentido:

(...) Incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, inclusive eventual vício no processo administrativo que fundamenta a inscrição em dívida ativa. (...). (TJMT
1001930-48.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026).

Somente após o cumprimento desse encargo probatório inicial é que se transfere ao ente fazendário o dever de demonstrar a regularidade do lançamento e da constituição do crédito tributário.

No caso dos autos, é possível verificar que, embora a apelante tenha alegado não possuir relação com o imóvel que deu origem à cobrança do IPTU,
se
limitou a formular afirmações genéricas acerca de sua ausência de responsabilidade tributária, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de corroborar suas alegações.

Com efeito, não foram juntados documentos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que o imóvel estava registrado em nome de terceiro nos exercícios objeto da cobrança, tampouco elementos que evidenciassem a inexistência de posse, domínio útil ou qualquer outra vinculação jurídica com o bem durante o período correspondente aos fatos geradores dos tributos executados.

A mera alegação de que o imóvel pertenceria a terceiro não se revela suficiente para afastar a legitimidade passiva estampada nas
CDAs
, sobretudo porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos
somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
Neste sentido:

(...) Não
há legitimidade passiva tributária para cobrança de IPTU quando comprovado que o sujeito não é proprietário, possuidor ou titular de domínio útil sobre o imóvel
. (...). (TJMT

1020506-88.2023.8.11.0002,
Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
4
.
2025
).

(...)
A ilegitimidade passiva do contribuinte em relação a lotes supostamente alienados exige prova da transferência de propriedade mediante registro no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do CC; ausente tal comprovação, subsiste a legitimidade do titular registral para figurar no polo passivo da execução fiscal.
(...).
(TJMT

1000605-96.2021.8.11.0005
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
10.2.2026
).

Nesse contexto, não há elementos capazes de infirmar a condição da apelante como sujeito passivo da obrigação tributária, nem de afastar a presunção de legitimidade que ampara o lançamento fiscal e os títulos executivos que instruem a execução.

Dessa forma, não prospera a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Dos honorários advocatícios
sucumbenciais

A parte apelante sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa mostram-se excessivos, razão pela qual requer a redução do percentual arbitrado.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; (...).

A fixação da verba honorária, portanto, não deve decorrer de critério meramente automático, exigindo a observância concreta dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual, especialmente quando adotado o percentual máximo previsto em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência tem assentado que a fixação dos honorários no patamar máximo da faixa legal demanda fundamentação específica apta a demonstrar a presença de circunstâncias que justifiquem o afastamento dos percentuais intermediários ou mínimos, sobretudo em causas de reduzida complexidade.
Neste sentido:

(...)
3. O CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para fixação de honorários quando a Fazenda Pública for parte, devendo ser observados o grau de zelo, local da prestação, natureza/importância da causa e trabalho realizado.

4. A causa apresenta baixa complexidade por tratar de simples restabelecimento de benefício, com tramitação célere, inferior a dois anos, e prestação do serviço na capital.

5. A fixação do percentual máximo (20%) pelo juízo de origem carece de fundamentação específica que justifique o afastamento do percentual mínimo legal.
(...). (TJMT

1003334-89.2018.8.11.0041
, Rel. Des.

Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
).

(...)
A fixação do percentual máximo (20%) pelo juízo de origem carece de fundamentação específica que justifique o afastamento do percentual mínimo legal.
(...). (TJMT
1023946-72.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.

Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
3
.
2025
).

No caso dos autos, embora a verba honorária tenha sido arbitrada dentro dos limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não se identificam elementos que justifiquem a adoção do percentual máximo de 20%.

A
controvérsia
se
restringiu à análise de questões eminentemente documentais, relacionadas à validade das Certidões de Dívida Ativa, à legitimidade passiva da executada e à prescrição do crédito tributário, tendo o feito sido julgado antecipadamente, sem dilação probatória, realização de audiência ou produção de prova pericial.

Além disso, embora a demanda tenha permanecido em tramitação por período considerável
(5 anos)
, a natureza da controvérsia não revela grau de complexidade apto a justificar a fixação dos honorários no teto da faixa legal prevista pelo legislador.

Diante desse contexto, mostra-se mais adequada a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, percentual que remunera de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, sem desconsiderar a reduzida complexidade da
demanda e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se apenas o ajuste da sentença nesse ponto, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Com essas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026